Tribunal: TJPA
Processo: 0004254-93.2012.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-01-08

Inteiro teor:
PROCESSO N.º 0004254-93.2012.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO PENAL
COMARCA: BELÉM
APELANTE: ALCENOS RAMOS DA SILVA JÚNIOR
ADVOGADO: DR. DANIEL SABBAG - DEFENSOR PÚBLICO
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HAMILTON NOGUEIRA SALAME
RELATOR: DES. RAIMUNDO HOLANDA REIS
EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO. DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. IMPROVIMENTO. ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. SÚMULA 545/STJ. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não há motivação idônea para o arbitramento da pena-base em grau inferior ao delineado, diante da existência de circunstâncias judiciais negativas que justificam o patamar aplicado, mesmo que o magistrado tenha se equivocado em uma delas, isso porque a pena já foi arbitrada em patamar baixo. Súmula 23 do TJ/PA.
2. Quando a confissão dos fatos, mesmo que perante a autoridade policial, for utilizada para formar o convencimento do juízo, deve ser aplicada a atenuante da confissão. Súmula 585 do STJ.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido, à unanimidade.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Penal
, da Comarca de Belém, acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL
aos recursos de apelação, nos termos do voto do Exmo. Sr. Des. Relator.

Trata-se de
Apelação Penal
interposta por
ALCENOS RAMOS DA SILVA JÚNIOR
contra a sentença que o condenou a 08 (oito) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 262 (duzentos e sessenta e dois) dias-multa, em regime inicial fechado, pela prática do crime do art.157, §2º, I e II, do CP.

Consta na inicial, em resumo, que no dia 14/03/2012, por volta de 18h50min, o apelante, juntamente seu comparsa identificado apenas como `Maranhão¿, subtraiu da vítima, Valéria dos Santos Rodrigues e seu esposo, uma bolsa, uma carteira porta-cédulas com todos os seus documentos pessoais, cartões e R$ 10,00 (dez reais), a chave do veículo Fiat, dois aparelhos celulares da marca Nokia, um anel de colação e uma aliança em ouro.

Em ato contínuo, o apelante foi detido e conduzido à Central de Flagrantes de São Brás, sendo encontrado com alguns objetos da vítima. Nessa oportunidade, o recorrente confessou o delito perante a autoridade policial, alegando que conhecia seu comparsa apenas pela alcunha de `Maranhão¿.

Em razão disso, ele foi denunciado com incurso no art.157, §2º, I e II do CP.

O feito tramitou regularmente e às fls. 146/152, sobreveio sentença condenatória, contra a qual o Réu recorreu às fls. 173/185, onde protesta pela reforma da sentença
a quo
, requerendo a alteração da dosimetria da pena, quanto à valoração das circunstâncias judiciais e o reconhecimento da atenuante de confissão. Pugna ainda pela diminuição na pena de multa, bem como a fixação de regime inicial menos gravoso, para cumprimento de pena.
Constam contrarrazões às fls. 186/194, pelo conhecimento e improvimento.
Às fls. 199/205, a D. Procuradoria de Justiça apresentou parecer pelo conhecimento e improvimento do apelo, por absoluta impropriedade dos fundamentos recursais.

Feito revisado, nos termos regimentais.

É o relatório.
VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Passo a analisar as teses apresentadas pela defesa do recorrente.
MÉRITO

O Apelante protesta pela reforma da sentença
a quo,
requerendo a alteração da dosimetria da pena, quanto à valoração das circunstâncias judiciais e o reconhecimento da atenuante de confissão. Requer ainda a diminuição na pena de multa, bem como a fixação de regime inicial de cumprimento de pena menos gravoso.

Após análise aprofundada das provas produzidas nos autos, verifica-se que esta E. Corte está impossibilitada de acolher integralmente o pleito do recorrente, isso porque resta claro que a sentença está escorreita, praticamente em quase todos os seus termos, não havendo que se falar em equívoco significativo que mereça reparo, apenas breve retificação.

Cumpre-se mencionar que a materialidade e autoria do crime imputado ao apelante, qual seja o roubo qualificado, está perfeitamente comprovada. A primeira prova existente contra ele é o depoimento vítima. Além disso, as demais testemunhas também foram uníssonas ao relatar o fato criminoso, o que corrobora o suporte probatório dos autos processuais. Pontua-se ainda, que o recorrente confessou a prática delitiva.
1- Da pretendida readequação na dosimetria da pena-base.

Concernente à dosimetria da pena, após a análise cuidadosa da sentença, entendo que não houve disparidade para mais na pena-base arbitrada, ao contrário do que defende o recorrente. Isso porque, o apelante teve sua pena base fixada em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, sendo que a análise dos vetores do art. 59 do CP realizada pelo Juízo
a quo
gerou reprimenda pouco acima do patamar legal.

O magistrado, ao valorar as circunstâncias judiciais, o fez da seguinte forma, senão vejamos
in verbis:
¿Assim a
culpabilidade
do réu ALCENOS RAMOS DA SILVA JÙNIOR restou evidenciada, eis que presente o dolo na vontade livre e consciente de subtrair a coisa alheia móvel;
antecedentes
imaculados; sobre a
conduta social
e a
personalidade
do agente, não se tem maiores notícias nos autos;
motivos
não o favorecem, uma vez que nada justifica a prática delitiva;
circunstâncias do crime
não o recomendam, já que o acusado valeu-se de violência para a prática delitiva;
consequências
extra penais foram graves, eis que o patrimônio da vítima não foram recuperados; não há provas que a
vítima
tenha contribuído para a prática do delito; por fim a situação econômica do réu presume-se não ser boa (CP, art.60). Desta forma, há preponderância de circunstâncias desfavoráveis ao acusado.¿

O apelante se insurge quanto à valoração das seguintes circunstâncias judiciais:
culpabilidade, motivos, circunstâncias do crime, consequências do crime e comportamento da vítima
. Nesse sentido, se pode observar que vias de regra, a sentença está escorreita, merecendo apenas alguns reparos pontuais, para fins didáticos.

Quanto à
culpabilidade
prevista no art. 59 do CP, imperioso ressaltar, como ensina Guilherme Nucci, que ¿
na ótica causalista, não mais se deve discutir dolo ou culpa, que compõe a culpabilidade, considerada como elemento do crime. No máximo, passa-se à verificação da intensidade do dolo (direto ou eventual) e ao grau de culpa (leve ou grave)¿.
(NUCCI, Guilherme de Souza. Individualização da pena. 7ª ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2015. P. 154).

Pontua-se que este é, inclusive, o entendimento firmado pela Súmula nº 19 do E. TJE-PA:
¿Na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa.¿.

In casu
, entendo que o julgador não incorreu em erro ao considerar a culpabilidade negativa ao apelante, mas apenas se equivocou ao utilizar fundamento genérico, próprio do crime. A culpabilidade deve ter a fundamentação da negativação firmada em peculiaridades próprias do caso concreto, como exige a jurisprudência pátria.

Nesse sentido, entendo que no caso em apreço a culpabilidade pesa contra o apelante, tendo em vista que o apelante abordou a vítima enquanto estava na direção de veículo automotor, o que poderia causar inclusive acidentes, em razão do nervosismo que acomete uma vítima de roubo. Além disso, praticou o delito em plena via púbica, na Av. Alferes Costa.

Como se vê, não assiste razão ao apelante. Tenho que a culpabilidade foi devidamente negativada, faltando apenas correção na fundamentação desta negativação, razão pela qual entendo que a sentença resta imune de reforma quanto ao fato de considerar a culpabilidade como negativa.

Quanto aos
motivos do crime
, o magistrado sentenciante valorou negativamente o referido vetor. Ao se fazer a análise desse ponto do recurso, observa-se que realmente tem razão o apelante em suas argumentações.

Isso porque a afirmação de que nada justifica a prática delitiva é fundamento genérico, que poderiam ser utilizados para a prática de praticamente qualquer delito, não podendo ser admitido para fundamentar as circunstâncias judiciais, sob pena de incorrer em
bis in idem
. Nesse sentido é o entendimento da jurisprudência do STJ:
(...) Elementos próprios do tipo penal, alusões à potencial consciência da ilicitude, à gravidade do delito, à busca de lucro fácil, às consequências próprias do ilícito e outras generalizações, sem suporte em dados concretos, não podem ser utilizados para aumentar a pena-base. Precedentes. (AgRg no HC 577.284/PB, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 26/05/2020, DJe 02/06/2020)
(...) 6. A fundamentação do vetor motivos do crime revela-se inidônea devendo ser desconsiderada para fins de aumento da pena-base, pois foi apontado elemento genérico e inerente ao crime contra o patrimônio, qual seja: o desejo de se locupletar às custas alheias. Quanto ao tema, esta "Corte vem entendendo que a cobiça, a ganância e a intenção de obter lucro fácil constituem elementares do delito, não podendo, assim, serem utilizadas na apreciação das circunstâncias judiciais para justificar a elevação da pena-base" (EDv nos EREsp 1.196.136/RO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 01/08/2017).

No que se refere às
circunstâncias do crime
, não se observa uma valoração equivocada pelo juízo
a quo
, mas tão somente necessidade de adequação. Nesse sentido, a doutrina aponta acerca das circunstâncias que:
¿(...) entendem-se todos os elementos do fato delitivo, acessórios ou acidentais, não definidos na lei penal. Compreendem, portanto, as singularidades do próprio fato que ao juiz cabe ponderar. Trata-se do modus operandi empregado na prática do delito. São elementos que não compõem o crime, mas que influenciam em sua gravidade, tais como (...) o local da ação delituosa (...), as condições e o modo de agir (...)¿.
(Schmitt, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória. Teoria e Prática. Editora Jus Podivm. 10ª edição, revista, atualizada e ampliada: p. 157-158).

Atento a esta baliza legal, entendo que os fatos descritos na inicial permitem a valoração negativa das circunstâncias do crime, uma vez que o apelante praticou o delito ameaçando de morte as vítimas, esbravejando que as iria matar se não entregassem os pertences, ainda levaram as chaves do veículo que estavam dirigindo, deixando-as totalmente desnorteadas, no meio da rua, o que destoa do padrão considerado normal ao tipo penal, constituindo esse, por si só, fundamento idôneo para negativação de tal circunstância judicial.

Atinente às
consequências do crime
, a doutrina nos ensina que
¿a valoração das consequências do crime exige um plus que deriva do ato ilícito praticado pelo agente, não podendo ser o próprio tipo¿
(Schmitt, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória. 10 ed. ver. e atual.. Salvador: Ed. JusPodivm, pag. 159), o que não ocorreu no caso em comento, já que a fundamentação da sentença, nesse particular, se mostra genérica e própria do crime de roubo.

Diante disso, a valoração negativa das consequências do crime resta equivocada e em desconformidade com a jurisprudência hodierna, razão pela qual assiste razão o referido apelo. Senão vejamos julgado recente do STJ:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTO INERENTE AO TIPO PENAL. PENA REDIMENSIONADA. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Firme nesta Corte o entendimento de que elementares do tipo penal ou fundamentos genéricos e inidôneos não podem ser considerados como circunstância judicial desfavorável para majorar a pena-base. No caso, a circunstância judicial referente à consequências do crime (efeito maléfico às famílias) não extrapola a normal para o tipo penal, pois inerente ao tipo.
(...) (STJ - AgRg no REsp: 1859301 PA 2020/0018716-1, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 16/06/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/06/2020)

No que tange ao
comportamento da vítima
, não cabe valoração, em virtude da vedação da Súmula nº 18, deste Tribunal.

Nesse viés, não obstante as alterações procedidas, ainda remanescem circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, razão pela qual e com base no entendimento firmado na Súmula de nº 23 deste Egrégio Tribunal, mantenho o patamar da pena-base estabelecido pelo juízo para o réu.
2- Do pretendido reconhecimento da atenuante de confissão.

No que se refere ao pleito da defesa de reconhecimento da atenuante da confissão, é importante frisar que o recorrente confessou, ainda na presença da autoridade policial, o apelante afirmou
in verbis:
¿Que saiu de casa magoado com seu genitor, e dirigiu-se ao canal da Pirajá, por volta das 18:00h, e ali encontrou ¿MARANHÃO¿ que o convidou para praticarem assaltos, tendo neste momento aceito a proposta em razão da situação de saúde da sua avó e pelos maus tratos do seu genitor; QUE se encaminharam para a Avenida Pedro Miranda, à procura de possíveis vítimas e ao chegarem na esquina da referida avenida com a Tv. Alferes Costa, um veículo parou no semáforo, ocasião em que abordaram o casal que estava nele, e neste momento ¿MARANHÃO¿ retornou em sentido oposto da Avenida Pedro Miranda; QUE o depoente ficou com todos os objetos em seu poder; QUE logo em seguida, apareceram dois policiais militares em duas motocicletas, que passaram a persegui-lo, momento em que jogou a bolsa com todos os pertences no chão, inclusive os dois anéis roubados da vítima (...)¿

Assim, quanto ao pleito de reconhecimento da atenuante de confissão espontânea (art. 65, inciso III, alínea ¿d¿, do CPB), entendo que merece razão os argumentos da defesa, pois o mesmo confessou perante a autoridade policial, o que foi devidamente levado em consideração pelo juízo
a quo
para condenação do recorrente.

Considerando que as decisões devem ser pautadas com base nos precedentes dos Tribunais Superiores e consoante entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, nos casos em que a confissão do acusado servir como um dos fundamentos para a condenação deve ser aplicada a atenuante em questão, pouco importando se a confissão foi espontânea ou não, se foi total ou parcial, ou mesmo se foi realizada só na fase policial.

Precedentes do Superior Tribunal de Justiça acerca da matéria: HC 283.304¿SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, Quinta Turma, julgado em 15¿9¿2015, DJe 5¿10¿2015; AgRg no REsp 1361079¿TO, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 6¿8¿2015, DJe 25¿8¿2015; HC 326.224¿MG, julgado em 30¿6¿2015, DJe 3¿8¿2015.

Ainda nesse mesmo sentido, cumpre-se apontar a Súmula nº 545 do STJ:
¿Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no artigo 65, III, d, do Código Penal¿.

Dessa forma, reconheço em favor do apelante
ALCENOS RAMOS DA SILVA JÚNIOR
a atenuante de confissão espontânea.
Passo a dosimetria da pena do denunciado ALCENOS RAMOS DA SILVA JÚNIOR
:

Na
primeira fase
, analiso as circunstâncias judiciais do artigo 59 do CP
:
1 - da culpabilidade
: as provas dos autos revelaram intensidade de dolo acima da média, tendo em vista que o apelante abordou a vítima enquanto estava na direção de veículo automotor, o que poderia causar inclusive acidentes, em razão do nervosismo que acomete uma vítima de roubo. Além disso, praticou o delito em plena via púbica.
2 - dos antecedentes
: o réu não possui antecedentes criminais em seu desfavor;
3 - da conduta social
: não há meio idôneo para aferi-la;
4 - da personalidade
: não há critérios para avaliação;
5 - dos motivos
: são os próprios constantes do delito em espécie, vez que não cabe fundamentação genérica, como utilizada pelo magistrado sentenciante.
6 - das circunstâncias
: são desfavoráveis, uma vez que o apelante praticou o delito ameaçando de morte as vítimas, esbravejando que as iria matar se não entregassem os pertences, ainda levaram as chaves do veículo que estavam dirigindo, deixando-as totalmente desnorteadas, no meio da rua, o que destoa do padrão considerado normal ao tipo penal;
7 - das consequências
: normais ao tipo penal;
8 - do comportamento da vítima
: circunstância considerada neutra por nossos tribunais pátrios, não merecendo valoração alguma neste caso.

Em razão das circunstâncias judiciais acima expostas e do crime tipificado no art.157, §2º, I, do CP,
fixo a pena base no importe de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 165 (cento e sessenta e cinco) dias multa,
no valor unitário de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo do fato.

Na
segunda fase
, há ausência de agravante. No entanto, se observa a atenuante da menoridade, prevista no art.65, I do CP, diminuindo-lhe a pena em 06 (seis) meses, passando a ser de
06 (seis) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 136 (cento e trinta e seis) dias multa
, no valor unitário de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo do fato.

Reconhecida ainda a atenuante de confissão espontânea ao acusado, razão pela qual diminuo a pena em mais 06 (seis) meses,
passando a 05 (cinco) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 120 (cento e vinte) dias multa
, no valor unitário de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo do fato.

Na
terceira fase
, resta ausente causa de diminuição de pena.

No entanto, presente a causa de aumento de pena do art.157, §2º, Inciso II, do CP, razão pela qual elevo a pena no percentual de 1/3 e fixo a pena privativa de liberdade em
07 (sete) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e mais 160 (cento e sessenta) dias multa
, calculados no valor de 1/30 (um trinta avos) sobre o valor do salário mínimo vigente à época do fato.

Impossibilitada qualquer substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, pois o delito foi cometido mediante grave ameaça à pessoa, assim como impossibilitada a aplicação da suspensão condicional da pena, pelo
quantum
de pena aplicada.

A pena privativa de liberdade deverá ser cumprida inicialmente em regime SEMIABERTO. Tendo em vista que a pena aplicada a este apelante foi abaixo de 08 anos, impõe-se que a pena deverá ser cumprida, inicialmente, em regime semiaberto, conforme art. 33, § 2º, do Código Penal Brasileiro.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
DOU parcial provimento
,

para que seja reformada a sentença condenatória, reconhecendo-se o equívoco na valoração das circunstâncias judiciais. Contudo, mantenho o
quantum
da pena-base estabelecido, devido à persistência dos vetores valorados negativamente, nos termos da fundamentação. Ainda, reconheço a atenuante de confissão, fixando a pena definitiva em
07 (sete) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e mais 160 (cento e sessenta) dias multa
, calculados no valor de 1/30 (um trinta avos) sobre o valor do salário mínimo vigente à época do fato.

Este julgamento foi presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

Belém/PA, 16 de dezembro de 2020.
Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS
Relator